Tribunal: CARF
Processo: 16832.000167/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000167/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.668 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2021
Recorrente
RIOBIANCO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. ART. 42 DA LEI No
9.430/96.
A validade da presunção de omissão de receitas instituída pela Lei no 9.430/96
não depende da demonstração da existência de sinais exteriores de riqueza,
sendo suficiente que o Fisco demonstre que o sujeito passivo, apesar de
intimado, deixou de comprovar a origem dos valores creditados em suas
contas-correntes bancárias.
RECEITA BRUTA. LIMITE PARA PERMANÊNCIA NO SIMPLES
FEDERAL. EFEITOS TEMPORAIS DA EXCLUSÃO.
Ultrapassado o limite legal para que a pessoa jurídica permaneça no Simples
Federal, deverá ela, a partir do 1o dia do ano seguinte, obrigatoriamente apurar
e pagar seus tributos com base nas regras do lucro real ou presumido. Se,
entretanto, a pessoa jurídica continuar a apurar e pagar seus tributos segundo as
regras do Simples Federal, caberá ao Fisco excluí-la de ofício desse sistema,
com efeitos a partir da data em que deveria ter obrigatoriamente migrado para
tributação com base no lucro real ou presumido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000167/2009-64
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.668 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000167/2009-64

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos termos do art. 33 do Decreto no
70.235/72, contra o acórdão no 12-27.299, exarado pela 7a Turma da DRJ/RJ1.
Por bem descrever o litígio objeto do presente processo, tomo de empréstimo o
relatório contido na decisão de primeiro grau (e-fl. 506 e ss.), complementando-o ao final:
Trata o presente processo administrativo fiscal de autos de infração, com ciência em
12/08/2009, fls. 368/434, para cobrança dos seguintes tributos relativos ao ano-
calendário de 2005:
(...)
De acordo com Termo de Verificação Fiscal, fls. 364/366, foi constatada omissão de
receita decorrente da falta de comprovação da origem dos recursos representados pelos
créditos depositados nas contas correntes mantidas juntas às instituições abaixo
discriminadas, com o valor total do período:
BANCO REAL — R$ 18.337.372,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — R$ 11.257,60
BANCO SAFRA — R$ 628.204,65
BANCO RURAL — R$ 713.227,19
BANCO UBS PACTUAL — R$ 1.100.600,55
BANCO BANESPA — 3.007.373,13
Comparando os valores depositados e a Declaração Simplificada PJ do ano-calendário
de 2005, apuraram-se as seguintes diferenças mensais:
(...)
A fiscalizada auferiu no decorrer do ano-calendário de 2005 receita bruta em montante
acumulado de R$ 23.798.035,16, excedendo o limite da receita bruta acumulada de R$
1.200.000,00.
Tendo em vista a falta de contabilização dos depósitos bancários no livro Caixa, do ano-
calendário de 2005, registrando apenas parte de suas operações, provocando divergência
entre os registros contábeis e as informações prestadas nos extratos bancários, procedeu-
se ao lançamento do crédito tributário, como omissão de receita, com base no artigo 42
da Lei n° 9.430/96.
(...)
A segunda infração decorre da infração anterior, pois foi apurada a insuficiência dos
recolhimentos efetuados pela autuada, a titulo de SIMPLES, tendo em vista a mudança
de percentual com relação à receita bruta acumulada.
(...)
Em conseqüência de ter ultrapassado o limite da receita bruta acumulada permitido de
R$ 1.200.000,00, foi emitido Ato Declaratório Executivo DERAT/RJO n° 81, de 11 de
maio de 2009, com base no . art. 9°, I, II, art. 12, art. 14, I, art. 15, IV, da Lei n°
9.317/1996 c/c art. 6' da Lei n°9.779/99.
Inconformada, a interessada ingressou com impugnação com relação ao auto de
infração, em 31/08/2009, de fls. 444/476, com as seguintes argumentações:
• Entende que é ilegal e arbitrária a autuação com base nos depósitos bancários, bem
como há ilegalidade na apuração por não ter sido observado o disposto no §3° do artigo
42 da Lei n° 9.430/96.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.668 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000167/2009-64

• DA INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO § 3° DA LEI N° 9.430/96.
- A lei é clara no sentido de que para seja determinada receita omitida os créditos
serão analisados individualmente.
- O auditor não individualizou os créditos, tendo somado todos os créditos
mensais o que por si só torna nulo a presente autuação.
• DA IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO DO
SIMPLES DE 11 DE MAIO 2009 AO ANO-CALENDÁRIO DE 2005.
- A exclusão da empresa se deu pelo Ato Declaratório Executivo n° 81, de 11 de
maio de 2009, sendo que o presente auto de infração é baseado em fatos
ocorridos em 2005.
- O principio da irretroatividade assegura às pessoas segurança e certeza quanto a
seus atos pretéritos em face da lei.
- Estabelece o artigo 106 do CTN que a lei aplica-se a ato ou fato pretérito
quando o ato não está definitivamente julgado.
- O direito brasileiro permitiu que algumas leis tributárias pudessem retroagir,
desde que assim queira o legislador.
- Traz ementas de acórdãos acerca da exclusão retroativa do Simples, no sentido
de que a exclusão do Simples somente surte efeitos a partir do ano-calendário
subseqüente.
- É certo que não está sendo observado o principio da irretroatividade, inscrito na
Constituição Federal.
• DA ILEGALIDADE DA APURAÇÃO DOS VALORES COM BASE NOS
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
- O lançamento baseado em extratos bancários é ilegal.
- Com a Lei Complementar n° 105/2001, a Receita Federal vem fiscalizando no
sentido de obter esclarecimentos sobre cada depósito um dos depósitos bancários
e, na falta de explicações, lança mão da presunção constante no artigo 42 da Lei
n° 9.430/96.
- A presunção lançada pelo artigo 42 da Lei n" 9.430/96 é carente de indícios que
justifiquem que os valores transitados na conta do contribuinte seriam
equiparáveis a rendimentos tributáveis.
- Para a validade da presunção, a Fazenda Pública deveria buscar outros
elementos probatórios de que se trata de disponibilidade de riqueza nova, ou
seja, de renda ou de proventos de qualquer natureza.
- O emprego da presunção da Lei n° 9.430/96 alarga a autorização que o
legislador ordinário recebeu do texto constitucional, ampliando a competência
tributária.
- Se não houver acréscimo patrimonial ou mesmo indicação de que os valores
movimentados foram consumidos, não é válida a presunção do artigo 42 da Lei
n° 9.430/96.
- No presente caso, a documentação deixa claro que não houve enriquecimento
sem causa.
- Traz ementa de Acórdão do Conselho de Contribuintes no sentido de que nem
todo depósito efetuado em conta corrente se refere a "receitas omitidas".
•
DO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA.
- O autor do feito deixou de observar o artigo 2° da Lei n° 9.784/99, além de
ofender o principio constitucional do não confisco e o direito a propriedade.
• DA ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.668 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000167/2009-64

- A multa aplicada é confiscatória, devendo ser reduzida a 20%, por aplicação
analógica do artigo 59 da Lei n" 8.383/91.
Relativo a exclusão da sistemática do SIMPLES, apresentou manifestação de
inconformidade em 31/08/2009, fls. 481/487, com as aduzindo o seguinte:
• Alega a tempestividade.
• DAS PRELIMINARES
- A exclusão teve como fundamento que a receita bruta no ano-calendário de
2005 teria ultrapassado o limite, tendo seus efeitos a partir de 01/01/2006.
- A matéria está sendo contestada pela impugnação, instaurando a capacidade de
invocar o poder do Estado para dirimir a controvérsia surgida, fase litigiosa do
procedimento administrativo.
- A apreciação da manifestação de inconformidade não fere o principio do duplo
grau de jurisdição, devendo ser apreciada pelo julgador de primeira instância, e
não o sendo, caberá ao julgador de segunda instância.
• MÉRITO
- Toda exigência fiscal que levou a emissão do Ato Declaratório por possuir
atividade econômica vedada, atividade de apoio à administração pública.
- Cabe salientar que a atividade nada mais é do que a logística do terminal, não
configurando em hipótese alguma a administração direta prevista na legislação
como proibida.
- O autor do feito deixou de observar o principio da irretroatividade.
- Deixou de considerar a prescrição prevista na Lei Complementar n° 118/2005 e
artigo 170 do CTN, quando tenta excluir a empresa a partir de 01/01/1997.
- O artigo 15 da Lei n° 9.317/1996 foi alterado pelo artigo 3° da Lei n°
9.732/1998, não mencionada pelo Delegado.
- Questiona como a exclusão da empresa, que se deu em 2009, retroagir seus
efeitos até o ano-calendário de 2005.
- Traz ementas do Conselho de Contribuintes.
- Requer o cancelamento do Ato Declaratório Executivo DERAT/RJO n°
81/2009, ou, caso assim não entendam, que seus efeitos surtam a partir de
01/01/2010.
(...)
Ao apreciar a impugnação e a manifestação de inconformidade, a DRJ de origem
julgou procedente o lançamento e indeferiu o pedido de cancelamento da exclusão do Simples,
conforme ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2005
Ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS. A Lei n" 9.430, de
1996, estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza lançar o
imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado,
não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.668 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000167/2009-64

prova ao contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada como receita omitida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. REGULAR INTIMAÇÃO.
Cabível o lançamento fundado na presunção de omissão de receitas por depósitos
bancários cuja origem não foi comprovada, já que presente a regular intimação para
justificativa dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto à instituição financeira, de forma individualizada, conforme determina o artigo 42
da Lei n° 9.430/96.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. Uma vez que o dispositivo legal que prevê
a aplicação da multa de oficio de 75% (setenta e cinco por cento), nos casos de
lançamento de oficio (Lei n° 9.430/1996, art. 44, inciso I), está plenamente em vigor no
ordenamento jurídico, deve ser obrigatoriamente aplicado.
DECORRÊNCIAS. CSLL - PIS - COFINS - INSS. Aplica-se ao lançamento reflexo o
mesmo tratamento dispensado ao lançamento matriz, em razão da relação de causa e de
efeito que os vincula.
EXCLUSÃO DO SIMPLES - Verificado que foi ultrapassado o limite para
permanência da sistemática do SIMPLES, cabe a sua exclusão de oficio (artigo 14 da
Lei n° 9.317/96)
IRRETROATIVIDADE IMPOSSIBILIDADE. Os efeitos da exclusão do sistema
SIMPLES, quando constatado excesso de receita, opera-se a partir do ano-calendário
subseqüente à extrapolação do limite legal, conforme determinação legal, não
configurando afronta ao Principio da Irretroatividade (artigo 15, IV da Lei n° 9.317/96).
(...)
Irresignado com a decisão de primeiro grau, o sujeito passivo interpôs recurso
voluntário por meio do qual pede seja julgado improcedente o lançamento fiscal bem como seja
cancelado o ato declaratório de exclusão do Simples (e-fl. 527 e ss.).

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
estabelecidos no Decreto no 70.235/72, portanto, dele deve-se tomar conhecimento.
A recorrente subdividiu o seu recurso em 4 (quatro) tópicos, que serão a seguir
examinados.
1) DA NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS PARA DETERMINAÇÃO DA RECEITA
OMITIDA
Nesse primeiro tópico de seu recurso voluntário o sujeito passivo alega, em
síntese, que o lançamento é nulo pois o autor da ação fiscal teria deixado de individualizar os
créditos havidos nas contas correntes bancárias fiscalizadas, em desrespeito ao art. 42, § 3o, da
Lei no 9.430/96.
Pois bem, ao contrário do alegado pela recorrente o autor da ação fiscal
individualizou os valores creditados nas contas correntes bancárias objeto da fiscalização, bem
como intimou o sujeito passivo a comprovar a sua origem, conforme se observa nos termos de
intimação de e-fls. 17/52, e-fls. 55/58, e-fls. 60/63, e-fl. 68 e e-fl. 70.
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.668 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000167/2009-64

Revela-se, portanto, inteiramente descabida a alegação de falta de
individualização dos referidos créditos.
2) Da Irretroatividade das Leis
Nesse segundo tópico de seu recurso voluntário o sujeito passivo alega, em
síntese, que que o Ato Declaratório Executivo (ADE) no 081, de 11 de maio de 2009, que a
excluiu do Simples, não poderia retroagir para alcançar fatos ocorridos no ano de 2005.
Pois bem, ao contrário do que pretende fazer crer recorrente, não houve aplicação
retroativa de lei.
De fato, o ADE no 081/2009 (e-fl.80) expressamente aplicou aos fatos ocorridos
no ano de 2005 (excesso de receita bruta para permanência no Simples) o disposto na Lei no
9.317/96, a qual já se encontrava em vigor desde 01/01/1997. Ou seja, o ADE no 081/2009
aplicou aos fatos a Lei vigente à época em que esses ocorreram, daí porque, como dito, não há
que se falar em aplicação retroativa de lei.
Deve-se esclarecer, ainda, que o ADE no 081/2009 não é lei (e nem sequer é um
ato normativo geral e abstrato), mas sim um ato administrativo individual que promoveu a
aplicação da referida Lei no 9.317/96 ao caso concreto.
Nesse sentido, ao aplicar a Lei no 9.317/96 aos fatos de que cuidam os presentes
autos, ocorridos em 2005, o ADE no 081/2009 observou estritamente o disposto no art. 9o, I e II,
e no 15, IV, daquela Lei, que assim estabelecem:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
I - na condição de microempresa, que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente
anterior, receita bruta superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);
I - na condição de empresa de pequeno porte, que tenha auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e
duzentos mil reais); (Redação dada pela Lei no 9.779, de 1999) 1 (g.n.)
(...)
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito: (g.n.)
(...)
IV - a partir do ano-calendário subseqüente àquele em que for ultrapassado o
limite estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 9°; (g.n.)
(...)
Ora, como a recorrente auferiu no ano-calendário de 2005 receita bruta em
montante superior ao limite de R$ 1.200.000,00, mas deixou de comunicar ao Fisco que não
mais satisfazia a condição estabelecida no art. 9o, II, da Lei no 9.317/96 para permanecer no
Simples a partir de 01/01/2006, o Fisco, em atenção ao art. 15, IV, da Lei, a excluiu de ofício a
partir dessa mesma data, por meio do ADE no 081/2009.
Correto, portanto, o procedimento fiscal.
3) DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DO DIREITO ADQUIRIDO

1 É assente que a Lei no 9.779/99, apesar de indicar alteração no inciso I do art. 9o da Lei no 9.317/96, efetivamente
alterou o inciso II da norma.
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.668 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000167/2009-64

Nesse terceiro tópico de seu recurso voluntário o sujeito passivo ocupa-se
meramente a discorrer sobre os princípios do Estado Democrático de Direito, da Segurança
Jurídica e do Direito Adquirido, sem contudo apontar qualquer violação dos atos administrativos
de lançamento e de exclusão do Simples a esses princípios constitucionais.
Seja como for, tendo em vista que os atos administrativos de lançamento e de
exclusão do Simples observaram estritamente as leis que os regem, qualquer alegação de
violação aos mencionados princípios constitucionais teria que estar fundamentada na alegação de
inconstitucionalidade dessas leis, algo que não pode ser objeto de apreciação no âmbito deste
Órgão Administrativo, por força do disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235/72, incluído pela
Lei no 11.941/2009, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
(...)
4) DA ILEGALIDADE DA APURAÇÃO DOS VALORES COM BASE NOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Nesse quarto e último tópico de seu recurso voluntário o sujeito passivo alega, em
síntese, que a presunção legal de omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96 só é
válida se houver a demonstração de sinais exteriores de riqueza, como por exemplo, acréscimo
patrimonial ou consumo incompatíveis com a renda oferecida à tributação.
Afirma, nesse sentido, que é ilegal a referida presunção quando fundamentada
exclusivamente em depósitos de origem não comprovada, como se deu nos presentes autos.
Pois bem, ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente, o art. 42 da Lei no
9.430/96 não exige nenhum outro requisito para a validade da presunção de omissão de receitas
ali estabelecida senão o fato de o sujeito passivo, regulamente intimado para tanto, deixar de
comprovar a origem dos valores creditados em suas contas correntes bancárias, senão vejamos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
Isso posto, uma vez que a recorrente, apesar de regulamente intimada, deixou de
comprovar a origem dos valores creditados em suas contas correntes bancárias, o autor da ação
fiscal legalmente presumiu que tais valores tinham origem em receitas omitidas, nos exatos
termos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Por outro lado, se a alegação da recorrente é no sentido de afirmar a ilegalidade do
próprio art. 42 da Lei no 9.430/96, é de se dizer que, como visto no item 3 deste voto, tal
argumento não pode ser aqui apreciado por força do disposto no art. 26-A do Decreto no
70.235/72, incluído pela Lei no 11.941/2009, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
(...)
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.668 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000167/2009-64

5) CONCLUSÃO
Tendo em vista todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital